Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. MORA CONFIGURADA APÓS PRAZO DE TOLERÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO COM FUNDAMENTO EM FORÇA MAIOR (PANDEMIA COVID-19). RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos autos de ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, para condenar solidariamente as partes requeridas ao ressarcimento de valores pagos a título de juros de obra e ao pagamento de lucros cessantes, negando, contudo, a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se houve mora na entrega do imóvel, à luz da cláusula de tolerância e das alegações de força maior decorrentes da pandemia da Covid-19;
(ii) definir se é devida a restituição integral dos valores pagos a título de juros de obra;
(iii) estabelecer o percentual adequado de lucros cessantes a ser aplicado;
(iv) determinar a existência e a quantificação dos danos morais; e
(v) fixar adequadamente a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois o autor figura como destinatário final do imóvel e as rés como fornecedoras de serviço no setor imobiliário.
4. Ainda que o contrato contenha previsão de prazo de tolerância de até 180 dias, o imóvel foi entregue com atraso superior a esse limite, configurando mora na entrega da unidade, nos termos do Tema 996 do STJ.
5. Não se admite a ampliação contratual do prazo de entrega com base em cláusula genérica de entrega das chaves ou em justificativas baseadas na pandemia da Covid-19, pois os impactos alegados não foram comprovados de forma concreta e específica, sendo considerados riscos ordinários da atividade empresarial.
6. O atraso contratual gera presunção de prejuízo ao consumidor, o que justifica a condenação ao pagamento de lucros cessantes, fixados no percentual de 0,5% do valor do imóvel, por mês de atraso, em conformidade com a jurisprudência dominante.
7. É indevida a cobrança de juros de obra após o término do prazo contratual acrescido do período de tolerância, sendo legítima a restituição dos valores pagos pelo autor, devidamente comprovados por extratos bancários vinculados ao contrato de financiamento.
8. A mera frustração contratual pelo atraso na entrega do imóvel, sem demonstração de ofensa direta a direito da personalidade, não enseja indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ e deste TJDFT.
9. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito de cada parte em relação aos pedidos formulados, sendo razoável a fixação de 80% para as rés e 20% para o autor, que sucumbiu em parte mínima dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O prazo de tolerância de até 180 dias para entrega de imóvel é válido e suficiente, sendo incabível sua ampliação com base em cláusulas genéricas ou justificativas genéricas de força maior.
2. O atraso na entrega do imóvel, ultrapassado o período de tolerância, caracteriza mora e enseja a responsabilização da incorporadora e da construtora pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
3. É devida a restituição dos valores pagos a título de juros de obra referentes ao período de inadimplemento, desde que comprovados documentalmente.
4. A indenização por lucros cessantes decorrentes da mora contratual deve ser fixada entre 0,5% e 1% do valor do imóvel por mês de atraso, independentemente da finalidade habitacional do bem.
5. O inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, salvo demonstração de violação concreta a direito da personalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 393, 478 e 927; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 30, 47 e 48; CPC, arts. 85, §2o e §11, 86, 373, I, e 487, I; Lei no 4.591/64, art. 43-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996), rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 25.09.2019; TJDFT, Acórdão 2007216, APC 0714411-95.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão 2006112, APC 0714571-23.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 29.05.2025.